Tribunal: TJSP
Processo: 1000713-36.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Ré que não trouxe aos autos cópia do contrato que demonstraria a efetiva pactuação - Ônus da prova da demandada, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito inexistente - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Ré que não trouxe aos autos cópia do contrato que demonstraria a efetiva pactuação - Ônus da prova da demandada, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito inexistente - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - A aplicação de um aumento do "score" na dita plataforma daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência - Se o cliente pagar aumenta seu score, do contrário fica com score inferior - Devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de dívida inexistente - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedentes da Câmara - Recurso provido para declarar inexistente o débito descrito na petição inicial, condenar a demandada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária contada do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários advocatícios, devidos pela apelada ao patrono do apelante, de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).